Tribunal: TJPA
Processo: 0005772-03.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005772-03.2016.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA DA SILVA, ELIZEU COSTA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – PRELIMINAR SUSCITADA: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇAO. 1. A sentença condenatória, evidenciou elementos contundes constantes dos autos, notadamente, declarações da vítima e de testemunhas que demonstram que os acusados participaram da empreitada criminosa, e que mediante concurso de pessoas e uso de arma de fogo, subtraíram o veículo do vítima. Portanto, decisão devidamente fundamentada.

MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU DESCLASSIFCAÇÃO PARA FURTO – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos são uníssonos e coerentes entre si em evidenciar a autoria delitiva dos acusados na empreitada criminosa. Pelos mesmos motivos, ante a presença de grave ameaça, mediante uso de arma de fogo, no cometimento do crime, não há que se falar em desclassificação para o delito de furto.

REFORMA DAS PENAS E APLICAÇAO DE ATENUANTE – PARCIAL PROCEDENCIA.

Ao acusado Antonio Carlos, a conduta social deve ser valorada como neutra, permanecendo as circunstancias e consequencias como desfavoráveis. Readequo a pena para 5 anos e 6 meses de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, majorada a pena de 1/3 (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), reprimenda fixada definitivamente em 7 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias-multa.

Para Elizeu Costa, mantida a pena base em 5 anos e 6 meses (vetores desfavoráveis: circunstâncias e consequências). Na 2ª fase, reconhecida a atenuante de confissão, restando a pena em 5 anos. Na 3ª fase, majorada de 1/3, reprimenda fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão e 70 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTONIO CARLOS SILVA DA SILVA e ELIZEU COSTA
interpuseram recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que os condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 29.03.2016 a vítima saiu de sua residência e foi surpreendida por três homens, que mediante violência e grave ameaça (um golpe do tipo “gravata”) e no uso de arma de fogo (na posse do individuo identificado como Sidney Oliveira Nunes) e uma pistola, não localizada, com Elizeu Costa, subtraíram-lhe o veículo VWFOX e em seguida empreenderam fuga.

Diz a exordial que a vítima com um vizinho buscou ajuda da polícia que em diligências e via radio foram informados da localização do veículo, e em perseguição, os acusado reagiram com disparos de arma de fogo. E em, ato continuo, Sidney Oliveira Nunes foi atingido por disparos e não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local, os acusados, ora apelantes, identificados foram encaminhados ao Hospital Metropolitano de Urgência e ouvidos posteriormente, confessaram a prática delituosa.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ANTONIO CARLOS SILVA DA SILVA a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, no regime fechado e ELIZEU COSTA a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, no regime semiaberto, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Os apelantes pugnam, preliminarmente, pela nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação e no mérito, pela absolvição por insuficiência probatória e inobservância do artigo 226 do CPP.

Subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de furto ou reforma da pena base para o mínimo legal; reconhecimento da confissão espontânea de Elizeu Costa e por fim, alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A preliminar suscitada de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não encontra respaldo, a sentença condenatória, evidenciou elementos contundes constantes dos autos, notadamente, declarações da vítima e de testemunhas que demonstram que os acusados participaram da empreitada criminosa, e que mediante concurso de pessoas e uso de arma de fogo, subtraíram o veículo do vítima. Portanto, decisão devidamente fundamentada.

Preliminar rejeitada.

No mérito. Não há que se falar em inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que os acusados foram presos em flagrante, no veículo da vítima subtraído, os quais inclusive trocaram tiros com a polícia em perseguição, sendo devidamente reconhecidos pela vítima.

Quanto a absolvição, o conjunto probatório é robusto em comprovar a autoria e materialidade delitiva dos acusados. A testemunha Cristiano da Silva Sousa, policial, em juízo, assim declarou:

“(...) que estava de serviço no dia do ocorrido, juntamente com o condutor Kleyton Silva Ribeiro, quando por volta das 21h40min, foram acionados via radio e informados sobre o roubo de um veículo WV/FOX DE COR PRATA (...) que na posse dessas informações deslocaram-se até o local onde avistaram o veiculo e iniciaram a perseguição aos três suspeitos que ocupavam o referido veículo; que após alguns minutos de perseguição, os suspeitos começaram a atirar contra os policiais, que se viram obrigados a revidar aos tiros; que o cabo PM Kleyton, efetuou um único disparo, mas tentando acertar o pneu do veículo, no entanto, a fuga continuam; que outras viaturas foram solicitadas, prestaram apoio; que já seguiam na BR 316, até chegarem no município de Marituba; que notaram que eles haviam dobrado na rua do Contorno e entraram no posto de gasolina Oriente e fizeram uma curva para pegar novamente a BR 316, mas nesse momento foram cercados por diversas viaturas e bateram no canteiro central, o que fez eles pararem; que mesmo com o veículo parado continuaram a atirar contra as viaturas, até que depois de um certo tempo os tiros pararam pois os três suspeitos foram baleados, tendo um deles morrido no local e os outros socorridos (...)”.

Os demais depoimentos testemunhais, de policiais, que participaram das diligências corroboram as declarações acima transcritas, os quais, inclusive possuem credibilidade, quando coerentes entre si, e com as demais provas dos autos, sem qualquer indício de má-fé, como neste caso.

A vítima, tanto em sede policial como em juízo descreveu os fatos de “
que estava saindo de sua residência e foi abordado por três indivíduos e um lhe deu uma gravata, e com revolver pediu a chave do carro, falando “perdeu, perdeu”. Um entrou no banco do motorista e outro no carona e o terceiro entrou no veículo e seguiram e passou um amigo de moto e seguiram o carro e na BR pediram ajuda para uma viatura que passou os fatos por rádio e começaram a diligenciar e que seguiu junto na viatura que em certo momento, no sentido contrário, avistou seu veículo e atrás outra viatura, e seguiram e várias viaturas entraram na perseguição e em um posto de gasolina, quando ele se aproximou junto com os policiais, já estava ocorrendo um tiroteio de outros policiais em outras viaturas com os elementos no seu veiculo e ele ficou observando e depois que cessou, o depoente de longe viu que um dos acusados que estava no seu veículo faleceu no local e os outros dois foram socorridos e que eram os mesmos que lhe abordaram (...)”
.

O apelante Antônio Carlos Silva da Silva em juízo manteve seu direito de permanecer calado. Ressalte-se que em sede policial, ouvido, extra flagrante, pois estava no hospital Metropolitano, este confessou a prática dos fatos delituosos.

Por sua vez, o acusado Elizeu Costa, também ouvido de forma extra flagrante, confessou os fatos, inclusive manteve sua confissão em juízo, afirmando que ele, Antônio Carlos Silva da Silva e Sydney participaram da prática do crime, e que na posse de uma arma de fogo, abordaram e subtraíram da vítima seu veículo, sendo que foram perseguidos e detidos pela polícia.

Assim sendo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, os elementos de prova constantes dos autos são uníssonos e coerentes entre si em evidenciar a autoria delitiva dos acusados na empreitada criminosa.

Pelos mesmos motivos já expostos, não há que se falar em
desclassificação para o delito de furto
, ante a presença de grave ameaça, mediante uso de arma de fogo, no cometimento do crime.

Na reforma da pena base para o mínimo legal,
verifica-se que o magistrado valorou como desfavorável ao acusado
Antônio Carlos Silva da Silva
, a conduta social, circunstâncias e consequências, fixando pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 80 dias-multa. A conduta social deve ser considerada neutra, uma vez que não se pode aferir seu comportamento perante a sociedade com fundamento na prática de infrações penais, entendimento majoritário da jurisprudência. Transcrevo:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3.
A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. "
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Por outro lado, mantenho os vetores circunstâncias e consequências, devidamente analisados e sopesados pelo magistrado. Assim, ante a valoração neutra para a conduta social, readéquo a pena base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, aumento a pena de 1/3 pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo,
restando a reprimenda fixada definitivamente em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.

Para o acusado
Elizeu Costa
, mantenho a pena base devidamente fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, pelo magistrado. Na 2ª fase, acato a arguição da defesa para que seja aplicada a atenuante de confissão, restando a reprimenda em 5 (cinco) anos e 40 (quarenta) dias-multa.

Na 3ª fase, majorada a pena de 1/3 (concurso de pessoas e uso de arma de fogo),
reprimenda fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar as penas dos acusados, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023